Tribunal: TJSP
Processo: 1053463-91.2019.8.26.0576
Classe: Apelação / Remessa Necessária / ICMS/ Imposto sobre Circulação de Mercadorias
Órgão julgador: Oscild de Lima Júnior
Órgão colegiado: 11a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2020-11-26
Data de publicação: 2020-12-01

Ementa:
MANDADO DE SEGURANÇA – ITCMD – Alegação de que as autoridades coatoras, por ocasião de sucessão "causa mortis", utilizaram-se do valor venal dos imóveis (ativos) que integram o patrimônio da empresa transferida, como base de cálculo do ITCMD, ao invés de utilizarem o valor patrimonial das quotas de capital social efetivamente transferidas, conforme determina o art. 14, §3o, da Lei no 10.705/00

Ementa:
MANDADO DE SEGURANÇA – ITCMD – Alegação de que as autoridades coatoras, por ocasião de sucessão "causa mortis", utilizaram-se do valor venal dos imóveis (ativos) que integram o patrimônio da empresa transferida, como base de cálculo do ITCMD, ao invés de utilizarem o valor patrimonial das quotas de capital social efetivamente transferidas, conforme determina o art. 14, §3o, da Lei no 10.705/00 – Pretensão de obter a anulação dos autos de infração no 4.123.329-3, 4.124.373-0 e 4.123.184-3 – Possibilidade – Base de cálculo do ITCMD, na hipótese de transmissão "causa mortis" de quotas sociais, que deve corresponder ao valor patrimonial (contábil) – Inteligência do Art. 14, §3o, da Lei no 10.705/2000 – Precedentes deste Egrégio Tribunal de Justiça – Sentença que concedeu a segurança mantida.

Reexame necessário e recurso voluntário desprovidos.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
11a Câmara de Direito Público
Registro: 2020.0000986116
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos do Apelação /
Remessa Necessária no 1053463-91.2019.8.26.0576, da Comarca de
São José do Rio Preto, em que é apelante ESTADO DE SÃO PAULO e
Recorrente JUÍZO EX OFFICIO, são apelados EMILIA ISABEL GOMES
LEMOS, CARLA GOMES LEMOS e MANOEL CARLOS GOMES LEMOS.
ACORDAM, em 11a Câmara de Direito Público do Tribunal
de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: "Negaram
provimento aos recursos. V. U. (Sustentou oralmente o Dr. Hamilton
Donizeti Ramos Fernandez)", de conformidade com o voto do Relator,
que integra este acórdão.
O
julgamento
teve
a
participação
dos
Exmo.
Desembargadores RICARDO DIP (Presidente) E AFONSO FARO JR..
São Paulo, 26 de novembro de 2020.
OSCILD DE LIMA JÚNIOR
RELATOR
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
11a Câmara de Direito Público
Apelação / Remessa Necessária No 1053463-91.2019.8.26.0576 - São José do Rio Preto - VOTO No 25246 - mac
VOTO No 25.246
APELAÇÃO CÍVEL No 1053463-91.2019.8.26.0576
COMARCA: SÃO JOSÉ DO RIO PRETO
REEXAME NECESSÁRIO: JUÍZO EX OFFICIO
APELANTE: FAZENDA DO ESTADO DE SÃO PAULO
APELADOS: EMILIA ISABEL GOMES LEMOS E OUTROS
INTERESSADOS: DELEGADO REGIONAL TRIBUTÁRIO DE SÃO JOSÉ DO
RIO PRETO E CHEFE DO POSTO FISCAL 08 - SÃO JOSÉ DO RIO PRETO
Juiz(a) de 1a Instância: Marco Aurélio Gonçalves
MANDADO DE SEGURANÇA ITCMD Alegação de que as
autoridades coatoras, por ocasião de sucessão “causa mortis”,
utilizaram-se do valor venal dos imóveis (ativos) que integram o
patrimônio da empresa transferida, como base de cálculo do
ITCMD, ao invés de utilizarem o valor patrimonial das quotas de
capital social efetivamente transferidas, conforme determina o art.
14, §3o, da Lei no 10.705/00 Pretensão de obter a anulação dos
autos de infração no 4.123.329-3, 4.124.373-0 e 4.123.184-3

Possibilidade
Base de cálculo do ITCMD, na hipótese de
transmissão “causa mortis” de quotas sociais, que deve
corresponder ao valor patrimonial (contábil) Inteligência do Art.
14, §3o, da Lei no 10.705/2000
Precedentes deste Egrégio
Tribunal de Justiça Sentença que concedeu a segurança mantida.
Reexame necessário e recurso voluntário desprovidos.
Trata-se de mandado de segurança, com pedido
liminar, impetrado por Emília Isabel Gomes Lemos e outros contra ato
praticado pelo Delegado Regional Tributário de São José Do Rio Preto e pelo
Chefe do Posto Fiscal 08 - São José do Rio Preto, no qual buscam a anulação
dos autos de infração no 4.123.329-3, 4.124.373-0 e 4.123.184-3.
Os impetrantes narram, em síntese, que, embora

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
11a Câmara de Direito Público
Apelação / Remessa Necessária No 1053463-91.2019.8.26.0576 - São José do Rio Preto - VOTO No 25246 - mac
tenham obedecido a lei no recolhimento do ITCMD, em razão do falecimento
de seu genitor, para a transmissão de quotas de capital social da sociedade
empresária Agromale Agro-Pecuária Ltda, as autoridades impetradas exigem o
pagamento de ITCMD supostamente recolhido a menor.
Esclarecem que foram transferidas unicamente as
quotas de capital social da empresa, sem que houvesse transferência de
imóveis ou outros bens que compõem o patrimônio da sociedade empresária,
o que revela o equívoco das autoridades coatoras que se utilizaram do valor
venal dos imóveis (ativos) que integram o patrimônio da empresa, como base
de cálculo do ITCMD, ao invés de utilizarem o valor patrimonial (contábil) das
quotas de capital social efetivamente transferidas, conforme determina o art.
14, §3o, da Lei no 10.705/00.
A liminar foi concedida a fls. 1219/1224.
A r. sentença de fls. 1226/1229 concedeu a
segurança, confirmando a liminar, para determinar “que o cálculo do tributo (e
seu recolhimento) seja realizado com base no valor contábil atribuído às cotas sociais,
bem como seja declarado nulo o débito fiscal objeto da presente demanda (AIIM n.o
4.123.329-3, no 4.124.482-2, no 4.123.184-3), extinguindo-se o feito com apreciação
do mérito nos termos do art. 487, I, do CPC”. Condenou a pessoa jurídica a qual
pertencem as autoridades coatoras ao pagamento das custas processuais e
anotou o reexame necessário.
Inconformada, a Fazenda do Estado de São Paulo
interpôs recurso de apelação a fls. 1234/1245 na busca de inverter o decidido.
Contrarrazões a fls. 1270/1287.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
11a Câmara de Direito Público
Apelação / Remessa Necessária No 1053463-91.2019.8.26.0576 - São José do Rio Preto - VOTO No 25246 - mac
É o relatório.
O reexame necessário e o recurso voluntário não
merecem provimento.
Cinge-se a controvérsia à base de cálculo do Imposto
Transmissão Causa Mortis e Doação (ITCMD) na hipótese de transmissão
“causa mortis” de quotas sociais, se deve este corresponder ao valor
patrimonial (contábil) das quotas ou ao valor patrimonial real.
Pois bem.
Dispõe a Lei Estadual no 10.705/00 que a base de
cálculo do ITCMD é o valor venal do bem transmitido, admitido o valor
patrimonial das quotas do capital social quando elas não forem objeto de
negociação ou não tiverem sido negociadas nos últimos 180 dias. In verbis:
Artigo 14 - No caso de bem móvel ou direito não
abrangido pelo disposto nos artigos 9°, 10 e 13, a
base de cálculo e o valor corrente de mercado do
bem, título, crédito ou direito, na data da
transmissão ou do ato translativo.
§ 1o - A falta do valor de que trata este artigo,
admitir-se-á o que for declarado pelo interessado,
ressalvada a revisão do lançamento pela autoridade
competente, nos termos do artigo 11.
§ 2o - O valor das ações representativas do capital
de sociedades é determinado segundo a sua cotação
média alcançada na Bolsa de Valores, na data da
transmissão, ou na imediatamente anterior, quando
não houver pregão ou quando a mesma não tiver
sido negociada naquele dia, regredindo-se, se for o
caso, até o máximo de 180 (cento e oitenta) dias.
§ 3o - Nos casos em que a ação, quota, participação
ou qualquer título representativo do capital social
não for objeto de negociação ou não tiver sido
negociado nos últimos 180 (cento e oitenta) dias,
admitir-se-á o respectivo valor patrimonial. (g.n.)

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
11a Câmara de Direito Público
Apelação / Remessa Necessária No 1053463-91.2019.8.26.0576 - São José do Rio Preto - VOTO No 25246 - mac
No
mesmo
sentido,
o
Decreto
Estadual
no
46.655/2002:
Artigo 17 - No caso de bem móvel ou direito não
abrangido pelo disposto no artigo anterior, a base de
cálculo é o valor corrente de mercado do bem, título,
crédito ou direito, na data da transmissão ou do ato
translativo (Lei 10.705/00, art.14, na redação da Lei
10.992/01).
§ 1.o - À falta do valor de que trata este artigo,
admitir-se-à o que for declarado pelo interessado,
ressalvada a revisão do lançamento pela autoridade
competente, nos termos do artigo 19.
§ 2.o - O valor das ações representativas do capital
de sociedades é determinado segundo a sua cotação
média alcançada na Bolsa de Valores, na data da
transmissão, ou na imediatamente anterior, quando
não houver pregão ou quando a mesma não tiver
sido negociada naquele dia, regredindo- se, se for o
caso, até o máximo de 180 (cento e oitenta) dias.
§ 3.o - Nos casos em que a ação, quota, participação
ou qualquer título representativo do capital social
não for objeto de negociação ou não tiver sido
negociado nos últimos 180 (cento e oitenta) dias,
admitir-se-á o respectivo valor patrimonial. (g.n.)
§ 4.o - Quando ocorrer a dissolução da sociedade, a
base de cálculo corresponderá ao valor devido aos
herdeiros em razão da apuração de haveres”
Verifica-se, portanto, que, nos termos do disposto na
Lei Estadual no 10.705/00, reforçado pelo previsto no Decreto Estadual no
46.655/2002, a base de cálculo do ITCMD é o valor venal do bem transmitido,
admitido o valor patrimonial das quotas do capital social, não o valor
patrimonial real, como insiste a apelante.
O valor patrimonial, definido pelo Banco Central,
corresponde à divisão do patrimônio líquido pela quantidade de ações ou
quotas representativas do capital social integralizado da empresa.
E, em que pese uma possível subavaliação do capital
social da empresa, necessário esclarecer que a incorporação destes bens ao

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
11a Câmara de Direito Público
Apelação / Remessa Necessária No 1053463-91.2019.8.26.0576 - São José do Rio Preto - VOTO No 25246 - mac
capital da sociedade não configura aquisição econômica dos imóveis por parte
dos herdeiros das quotas e sequer a ela pode ser equiparada, sob pena de
ofensa ao princípio da legalidade diante da evidente falta de previsão legal
para tanto.
Ademais, a Portaria CAT no 15/2003, alterada pela
Portaria CAT no 29/2011, que disciplina o cumprimento das obrigações
acessórias e os procedimentos administrativos relacionados com o ITCMD
estabelece, por sua vez, que: “na hipótese de entidades dispensadas da elaboração
de Balanço Patrimonial, nos termos da legislação federal, ou quando o patrimônio
líquido indicar valor negativo, será considerado, para fins de base de cálculo do
imposto, o valor nominal das ações, cotas, participações ou quaisquer títulos
representativos de capital social.”
Ocorre, porém, que a Portaria CAT no 15/2003, ao
fixar novo critério para o cálculo do ITCMD, revestiu-se de ilegalidade, uma
vez que superou o diploma normativo objeto da regulamentação.
Conclui-se, portanto, diante da análise da legislação
que ampara a questão, que a base de cálculo do ITCMD deve corresponder ao
valor patrimonial (contábil) das quotas de capital social da empresa Agromale
Agro-Pecuária Ltda. e não ao valor patrimonial real, sendo de rigor a anulação
dos autos de infração no 4.123.329-3, 4.124.373-0 e 4.123.184-3.
Nesse sentido, julgados deste E. Tribunal de Justiça
em casos assemelhados:
AÇÃO ANULATÓRIA DE DÉBITO FISCAL. ITCMD.
Doação de cotas sociais. Apuração do imposto que
leva em consideração o valor patrimonial real dos
imóveis
integrantes
do
ativo
da
empresa.
Impossibilidade. Adoção do valor contábil das cotas
sociais. Inteligência do artigo 14, § 3o da Lei
Estadual no. 10.705/00. Precedentes deste Tribunal.
Declaração de nulidade do Auto de Infração e
Imposição de Multa que se impõe. Honorários

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
11a Câmara de Direito Público
Apelação / Remessa Necessária No 1053463-91.2019.8.26.0576 - São José do Rio Preto - VOTO No 25246 - mac
advocatícios.
Fixação,
com
base
na
equidade.
Possiblidade, em razão do expressivo valor da causa.
Precedentes desta 10a Câmara. Pleito de majoração
que prospera. Sentença parcialmente reformada.
Recurso do réu não provido e recurso do autor
parcialmente
provido.
(Apelação
Cível
1000696-39.2019.8.26.0168; Relator (a): Paulo Galizia;
Câmara de Direito Público; j. em 18/05/2020)
Apelação. Mandado de segurança preventivo. ITCMD.
Transmissão
por
herança
de
quotas
sociais.
Discrepância entre o valor patrimonial das quotas e
o valor de mercado dos bens imóveis integralizados.
Base de cálculo do ITCMD, nos casos de herança de
quotas de capital social, que deve recair sobre o
valor patrimonial destas e não sobre o valor
patrimonial real, ante a ausência de previsão legal
para tanto. Art. 14, §3o, da Lei 10.705/2000.
Precedentes deste Egrégio Tribunal de Justiça.
Sentença reformada. Recurso de apelação provido.
(Apelação
Cível
1007384-45.2019.8.26.0482;
Relator
(a): Fernão Borba Franco; 7a Câmara de Direito Público; j.
em 08/04/2020)
Para
fins
de
prequestionamento,
consigne-se
inexistir ofensa à matéria ventilada no apelo e nas contrarrazões.
Diante do exposto, pelo meu voto, nego provimento
ao reexame necessário e ao recurso voluntário, mantida a r. sentença
recorrida.
Eventuais recursos que sejam apresentados deste
julgado estarão sujeitos a julgamento virtual. No caso de discordância, esta
deverá ser apresentada no momento da interposição de referidos recursos.
OSCILD DE LIMA JÚNIOR
Relator

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
11a Câmara de Direito Público
Apelação / Remessa Necessária No 1053463-91.2019.8.26.0576 - São José do Rio Preto - VOTO No 25246 - mac